Tribunal: CARF
Processo: 13864.720127/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720127/2016-04
ACÓRDÃO
2302-004.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS LUGLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). VÍCIOS
FORMAIS, NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais procedimentos
eventuais falhas na sua emissão ou trâmite. Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do TDPF não acarreta a nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, negar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720127/2016-04
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araújo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 207/213) de Imposto de Renda Pessoa Física-
IRPF, atinente ao ano-calendário de 2011, lavrado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi aplicada a
multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado, bem como juros de mora.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ e Os membros
da 18a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado de ofício.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 327/348), repisando algumas das alegações trazidas em sede de impugnação, sumarizadas nos
seguintes tópicos:
2. PRELIMINARMENTE
2.1. DA INEXISTÊNCIA DA FORMALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO TERMO DE
DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL DE FISCALIZAÇÃO ATINENTE AO ANO
CALENDÁRIO DE 2011 – NULIDADE DE LANÇAMENTO.
3. MÉRITO
3.1. DA DECADÊNCIA –OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 150 PARÁGRAFO 4o DO CTN E
ARTIGO 62 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS-CARF
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recorrente, em seu recurso, repisa as alegações já formuladas em sede de
impugnação no sentido da (i) nulidade do lançamento, ante irregularidades no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização-TDPF-F e (ii) a decadência do lançamento com
base no art. 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional, vez que teria havido pagamento de
imposto quando da apuração da declaração de ajuste anual.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720127/2016-04
3
Não obstante, entendo que a decisão de piso analisou corretamente os argumentos
trazidos, motivo pelo qual adoto os fundamentos ali expostos como razões de decidir, mediante a
reprodução do seguinte trecho (art. 114, § 12 do RICARF):
Alegação de Nulidade do Lançamento Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal de Fiscalização (TDPF-F)
No relatório supra procurou-se detalhar tudo o que foi aduzido, pelo autuado, em
sua peça de defesa.
Mas, em resumo, o contribuinte alega a nulidade do lançamento, tendo em vista
um suposto desrespeito, por parte da fiscalização, no que tange ao cumprimento
da norma tributária que trata do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de
Fiscalização-TDPF-F.
Segundo o autuado, a autoridade tributária teria deixado de observar preceitos
previstos nos Decretos no 70.235/72, no 7.475/11, Portaria RFB no 1.687/14, art.
142 do CTN e art. 5o da Constituição.
Disse o interessado que apesar de constar no TDPF-F a alteração, promovida em
06.05.2016, em que foi incluída a fiscalização do período compreendido entre
01/2011 a 12/2011, não encontrou no processo a presença do modelo aprovado
pela Portaria que trata da matéria, já que de acordo com Termo de Início de
Procedimento Fiscal, os elementos solicitados ao contribuinte cingiam-se,
inicialmente, ao ano-calendário de 2012.
O impugnante contesta o fato de ter sido intimado a apresentar documentação
do ano 2011, em 03/02/16, antes da alteração no TDPF-F que foi promovida em
06/05/16.
Entretanto, não há como dar guarida ao defendente. De início cabe ressaltar que
o AFRFB - Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil possui competência prevista
em lei para constituir o crédito tributário mediante o lançamento, como poderá
ser verificado neste momento.
A título de esclarecimento, é de se destacar que a figura da espontaneidade pode
ser exercida apenas no momento específico em que qualquer contribuinte se
encontre em tal condição. Por isso, após a ciência do lançamento, não há mais
que se cogitar sobre esse benefício.
Importa agora aprofundarmos no âmago da questão, ou seja, na legislação que
confere ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil toda a sua prerrogativa.
Impõe-se analisar a competência da autoridade administrativa, no que tange às
atividades relacionadas à constituição do crédito tributário, destacando-se,
primeiramente, o conteúdo do art. 142 do Código Tributário Nacional e de seu
parágrafo único:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720127/2016-04
4
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.”
Do conceito legal expresso no citado artigo, depreende-se que o lançamento é
indelegável e privativo da autoridade administrativa devidamente investida nessa
competência.
Extrai-se que o lançamento deve ser presidido pelo princípio da legalidade, além
de constituir-se num dever indeclinável, uma vez constatada a ocorrência do fato
gerador da obrigação principal ou o descumprimento de uma obrigação tributária
acessória.
O Decreto no 6.641/08, expressamente estabelece a competência em caráter
privativo do Auditor Fiscal da Receita Federal para constituir, mediante
lançamento, o crédito tributário, conforme abaixo transcrito:
“Art. 2o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; b)
elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativofiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; c) executar
procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; d)
examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal; e) proceder à orientação do sujeito passivo no
tocante à interpretação da legislação tributária; e f) supervisionar as demais
atividades de orientação ao contribuinte; e II - em caráter geral, exercer as demais
atividades inerentes à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
Os arts. 194 e 195 do CTN, que tratam da Administração Tributária e,
especificamente, da atividade de fiscalização, dispõem:
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria
de fiscalização da sua aplicação.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720127/2016-04
5
(...)
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Destarte, escapa ao bom senso qualquer argumento tendente a querer limitar o
direito baseado em lei complementar que garante ao servidor investido no cargo
de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil o poder e a competência de
fiscalizar os tributos de sua alçada.
A norma sobre o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização –
TDPF-F, disposta na Portaria RFB no 1.687/14, trata apenas da forma de execução
de procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil, não possuindo o condão de restringir a competência do
Auditor Fiscal designado para fins de apuração e constituição do crédito
tributário.
Em tese, qualquer servidor que venha a descumprir a citada Portaria, fica exposto
a responder perante a própria Receita Federal do Brasil, o que poderia acarretar
uma falta funcional, mas não possuindo qualquer relação com a capacidade legal
do lançamento investida na figura do AFRFB.
Além disso, esta instância julgadora não possui a prerrogativa legal para analisar
supostas falhas funcionais dos servidores do Órgão, mas sim de julgar o
contencioso tributário no que concerne à materialidade e legalidade do credito
tributário constituído pelo lançamento.
Desse modo, não cabe aqui ser discutido se o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal de Fiscalização foi prorrogado com a ciência do impugnante
no prazo estipulado, até mesmo se caberia a alteração do auditor responsável
pelo procedimento fiscal ou se o período fiscalizado foi ampliado nos termos em
que dispõe a Portaria que trata do TDPF-F, pois nada disso teria o condão de
macular o lançamento devidamente lavrado em consonância com a legislação
tributária acima citada.
(...)
Alegação de Decadência
No mérito o sujeito passivo pondera que teria ocorrido a decadência com base no
que dispõe o art. 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional, pois teria
havido pagamento de imposto quando da apuração da declaração de ajuste
anual, não podendo ser aplicado o art. 173, inciso I, do CTN, conforme explanação
descrita na peça de defesa às fls. 264 a 273.
Logo, o interessado defende que houve a decadência para todo os lançamentos
precedentes a 11/11/11, pois o contribuinte apenas foi cientificado da
constituição do crédito tributário em 11/11/16.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720127/2016-04
6
Entretanto, cumpre comunicar que o IRPF devido no ajuste anual é tributo cujo
fato gerador não se dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta
ao longo do tempo. Se caracteriza, por assim dizer, como um tributo de fato
gerador complexivo, com incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e
termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente
completo e ocorrido.
Em vista disso, a contagem do prazo decadencial não deve ser feita de forma
parcelada, em cada mês, mas sim no último dia do ano que é a data do
aperfeiçoamento do fato gerador do imposto de renda, sendo o termo inicial do
prazo decadencial, em consonância com o entendimento que defende a aplicação
do art. 150, §4o, do CTN e também com o entendimento daqueles que
consideram o art. 173, I, do CTN.
[Nesse sentido, é ver o teor da Súmula CARF n. 38:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).]
É impreterível clarificar que o imposto sobre a renda de pessoa física é tributo
sujeito à sistemática de lançamento por homologação, havendo previsão legal
para a apuração do montante tributável e antecipação do pagamento pelo sujeito
passivo, sem prévio exame da autoridade administrativa. Nesses casos, a
definição do termo inicial para a contagem do prazo decadencial é feita de acordo
com as disposições contidas no art. 150, §4o, do CTN, que estabelece, in verbis :
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito passivo se
enquadrar: a) com pagamento de imposto apontado na declaração de ajuste
anual – o prazo decadencial é aquele previsto no art. 150, § 4o do CTN; b) sem
pagamento de imposto apontado na declaração de ajuste anual e/ou nas
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720127/2016-04
7
hipóteses de dolo, fraude e simulação – o prazo decadencial se inicia no primeiro
dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 173, I, do CTN).
No caso em comento, o contribuinte declarou IRRF e saldo de imposto a pagar no
ano-calendário de 2011, conforme DAA de fls. 03 a 10, havendo, portanto, o que
ser homologado e por isso é preciso aplicar a regra prevista no art. 150, § 4o do
CTN.
Isto posto, para o fato gerador ocorrido no ano-calendário de 2011, o prazo
decadencial teve início em 01/01/12 e se encerrou em 31 de dezembro de 2016.
Como o lançamento foi efetivado em 14/11/16 (fl. 228), quando da ciência do
contribuinte, não ocorreu a decadência.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 358
DF CARF MF
Original